Tribunal: TJDFT
Processo: 0712955-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0712955-55.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BRUNO MANZKE DE CARVALHO IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES DECISÃO BRUNO MANZKE DE CARVALHO impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pela Secretária de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do DF – SEDES, consubstanciado no Edital no 27, de 05.05.20, do Concurso Público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do DF, nas especialidades Educador Social, Direito e Legislação, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, o qual retificou o resultado definitivo da prova objetiva e excluiu-o do certame, no qual concorria a uma das vagas para o cargo de Especialista em Assistência Social, na especialidade Direito e Legislação. Pede a concessão de liminar para “possibilitar a participação do impetrante no Curso de Formação Profissional, próxima e última etapa do Concurso Público para o cargo de Especialista em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Direito e Legislação – Código 101.2, em situação sub judice, até ulterior deliberação” (id. 16210909). É o relatório. Decido. O art. 7o, inc. II, da Lei 12.016/09 dispõe que será concedida liminar em mandado de segurança “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Da análise dos documentos que instruem os autos, constata-se que o Edital no 27, de 05.05. 20 (id. 16210924),foi editado em cumprimento à Decisão no 4145/2019 do TCDF, no processo no 24463/2019-e (id. 16210929). Ainda, com relação à decisão supracitada, há também informação prestada pela Banca Examinadora (id. 16210933) de que “nos autos do processo eletrônico no 0762456-61.2019.8.07.0016, a MMa Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, DRA. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT, julgou improcedente o pedido que buscava afastar a decisão do TCDF. A sentença referida transitou em julgado no dia 14/03/2020”. Diante do presente contexto, não há relevância na fundamentação do impetrante quanto à alegada violação aos princípios do interesse público, da segurança jurídica, da proteção à confiança, da boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois evidenciado que o ato reputado ilegal foi praticado em cumprimento de decisão do TCDF, a qual inclusive já foi objeto de exame judicial. Acrescente-se ademais que, em razão da inafastabilidade do controle jurisdicional, ao Poder Judiciário é permitido o exercício do controle da legalidade dos atos administrativos. No entanto, não há amparo legal para interferência nos critérios de avaliação utilizados pela Banca Examinadora, como também para ingressar no mérito da correção da prova objetiva, como se pretende. Por fim, o impetrante reconhece na petição inicial do mandado de segurança que muitos candidatos foram eliminados do concurso em razão do edital impugnado que retificou o resultado definitivo da prova objetiva. Assim, além dos fundamentos acima expostos, o acolhimento do seu pleito representaria inequívoca violação ao princípio da isonomia, conferindo-lhe tratamento diverso, sem qualquer amparo, em detrimento dos demais candidatos que se encontram em idêntica situação. Também em razão desses fundamentos, o aditamento da inicial e documentos que o instruíram, trazidos pelo impetrante (ids. 16305463 e seguintes), não alteram as conclusões ora expostas. Isso posto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora, art. 7o, inc. I, da Lei 12.016/09. Após as informações, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, art. 12 da Lei 12.016/09. Brasília - DF, 26 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora